Tribunal: TJDFT
Processo: 0702004-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VEÍCULO PRODUTO DE CRIME. ORIGEM DO BEM. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer.
2. A partir da análise de todos os elementos produzidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado, que recebeu e conduziu, em proveito próprio, o veículo descrito na denúncia, que sabia ser produto de crime (art. 180 do CP).
3. O acusado não conseguiu produzir prova suficiente que demonstrasse a origem lícita do veículo que conduzia ou que o obteve de modo culposo. Assim, a ausência de qualquer documentação ou informação de suposta transação evidenciam que ele, de fato, tinha conhecimento de que se tratava de um bem produto de crime, não sendo, assim, caso de desclassificação da conduta criminosa para a modalidade culposa.
4. Recurso conhecido e não provido.